Tribunal: TJSP
Processo: 1001977-20.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PROPÓSITO INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001977-20.2018.8.26.0506/50000
Registro: 2020.0000357495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001977-20.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
LEONTINA BRAIDOTTI DE PAULA, é embargada SONIA MARIA MARQUES
LEBRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001977-20.2018.8.26.0506/50000
2
5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP
Embargante: LEONTINA BRAIDOTTI DE PAULA
Embargados: SONIA MARIA MARQUES LEBRE e JOÃO HONÓRIO MINAS
VOTO No 27.017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

PROPÓSITO
INFRINGENTE
PREQUESTIONAMENTO
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos a fls. 01/08, por Leontina Braidotti de Paula, tendo por alvo o acórdão
de fls. 144/149 dos autos principais, com manifesto propósito infringente. Diz que
o aresto não analisou os elementos dos autos à luz da legislação em vigor, civil e
processual. Aduz que a atual jurisprudência é contrária ao entendimento do
julgado objurgado. Diz que cabia à embargante, dos embargos de terceiro, a
prova de que a dívida do executado não se reverteu em benefício da família.
Requer, ao arremate, o prequestionamento dos dispositivos legais que elenca.

É o relatório.
Não assiste razão à embargante, uma vez
que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001977-20.2018.8.26.0506/50000
3
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do CPC, não podem receber o
beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa.”1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”2
Com efeito, o aresto analisou detidamente
as questões trazidas a lume pelas partes, inclusive quanto ao fato de a conta
penhorada pertencer exclusivamente à ora embargada Sonia Maria não se
tratando, portanto, de conta conjunta -, e o débito apontado pertencer ao seu ex-
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001977-20.2018.8.26.0506/50000
4
cônjuge, João.
Bem por isso, foi reconhecido o direito à
penhora apenas da metade do valor encontrado nas aplicações financeiras
daquela que não fez parte da obrigação que originou o débito, a fim de dar
cumprimento ao disposto no art. 1.666 do Cód. Civil.
Pretende-se, em verdade, a rediscussão
da matéria, o que, todavia, deve ser buscado pela via adequada.
Não se pode perder de vista que, à luz
dos cânones da lei processual, o magistrado não é obrigado a responder a todas
as formulações das partes, contanto que esteja fundamentada sua decisão, o que
de fato ocorreu no caso sob análise.
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os dispositivos invocados pela parte, à luz do art. 1.025 do CPC.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR